Tribunal: TJMT
Processo: 0003121-40.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003121-40.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVAN CAPRA - CPF: 574.926.119-00 (APELADO), KLEBER BARROS registrado(a) civilmente como KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 889.123.022-72 (ADVOGADO), PAULO APARECIDO DA SILVA - CPF: 682.371.709-20 (ADVOGADO), EBER ANTONIO DAVILA PANDURO - CPF: 349.616.152-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Revela-se nula a intimação (notificação) por edital quando não atendidos os requisitos do art. 121, IV, §§3o e 4o, da Lei Complementar no 232/2005, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

2. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos no art. 85 do CPC, observada a disposição do §3o do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal no 3121-40.2019.811.00892 (código 55808), acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do processo administrativo e julgando extinta a execução. Condenou, ainda, a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no
quantum
de R$ 22.687,67 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), correspondente a 1% do valor da causa.

Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso alega a inexistência de nulidade no processo administrativo, bem como a validade da intimação realizada por edital, uma vez que o aviso de recebimento da correspondência retornou com a informação “mudou-se”, sem viabilidade de cumprimento.

Assevera que o apelado não demonstrou o prejuízo sofrido com a ausência de publicação em jornal local.

Sustenta a necessidade da aplicação do artigo 85, §8o, do CPC, uma vez que se trata de causa de valor “inestimável”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA, OAB 6127

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível contra a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do processo administrativo e julgando extinta a execução, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no
quantum
de R$ 22.687,67 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), correspondente a 1% do valor da causa.

O Juízo
a quo
acolheu a exceção nos seguintes termos:

“No caso, infere-se que houve apenas sua notificação por meio do Diário Oficial n. 25486 de 26-01-2011. Ocorre que a publicação no Diário Oficial, tão somente, não é suficiente ao cumprimento do princípio da publicidade que rege a autuação administrativa.

Desse modo, a cópia do processo administrativo apresentado pelo excipiente demonstra o descumprimento desta obrigação legal pelo órgão ambiental, pois, não obstante na certidão de encaminhamento acostada à fl. 30 constar a remessa dos autos para que fosse realizada a cientificação editalícia do autuado, em cumprimento aos requisitos do art. 121, inciso IV, §§ 3o e 4o, da Lei Complementar 232/2005, o órgão ambiental não o fez, realizando apenas sua notificação por meio do Diário Oficial n 25486 de 26-01-2011.

Todavia, verifica-se que, em razão do não cumprimento dos requisitos acima expostos, a citação editalícia é nula, devendo ser o processo administrativo anulado a partir de tal ato, de modo a ser concedido novo prazo para defesa administrativa, uma vez que a notificação é o ato pelo qual se dá ciência ao autuado sobre sua lavratura, bem como sobre o prazo para apresentação de defesa, de modo a assegurar a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Em linhas gerais, o ente apelante alega a regularidade da intimação realizada por edital, uma vez que o aviso de recebimento da correspondência retornou com a informação “mudou-se”, sem viabilidade de cumprimento, e que o apelado não demonstrou o prejuízo sofrido com a ausência de publicação em jornal local.

A irresignação não prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que a notificação do auto de infração que deu origem ao procedimento administrativo julgado à revelia, realmente não atendeu aos requisitos do art. 121, IV, §§3o e 4o, da Lei Complementar 232/2005.

Conquanto o recorrente alegue a ausência de prejuízo, o simples fato de o procedimento ter sido julgado à revelia, por si só, já revela a violação ao contraditório e à ampla defesa do recorrido.

Ademais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cabia à Administração Pública, primeiramente, diligenciar a localização do apelado antes de promover a intimação por edital.

Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, somente é válida a notificação pela imprensa oficial quando for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU SER EXTREMADA A MEDIDA, FUGINDO DA RAZOABILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que o contribuinte deve ser notificado pessoalmente e por escrito do lançamento tributário, sendo que a notificação por edital somente ocorre em casos excepcionais, nas hipóteses em que o executado encontra-se em local incerto e não sabido.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu ser extremada a medida procedida pela Fazenda de se intimar por edital, a qual teria fugido da razoabilidade.

4. Alterar a decisão prolatada pela Corte regional é inviável, pois implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1668066/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

1.
É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes
: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Assim, entendo irretocável a sentença de piso que decretou a nulidade da notificação realizada por edital.

Quanto à necessidade da aplicação do artigo 85, §8o, do CPC, uma vez que se trata de causa de valor “inestimável”, a irresignação também não prospera.

Tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Devem ser respeitados, também, os limites estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

No caso concreto, não se pode desprezar o valor da causa de R$ 2.268.767,72 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), bem como o trabalho desenvolvido pelo representante do apelante.

Não se pode desprezar, também, que a matéria discutida na exceção de pré-executividade não constituiu questão de alta complexidade e nem demandou um estudo mais aprofundado para postular a extinção do feito executivo.

Com essas premissas, a verba honorária, na espécie, deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão.

Nesse sentido, é o precedente recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“[...] NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.

1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios.

(...)

5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.

(...)

7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução.

8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.”

(STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019) (Destaquei)

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, penso que os honorários advocatícios devem ser mantidos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e RATIFICO a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021